Tribunal: STJ
Processo: 0092345-77.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785462 - RJ (2024/0421545-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE TASSO FRAGOSO
ADVOGADO
: PAULO QUINTINO DA SILVA LAGE - RJ059863
AGRAVADO
: ADRIANO TASSO FRAGOSO
ADVOGADOS
: CRISTIANO MARCELO MACHADO RIOS - RJ162844
CAMILA BELO DAS NEVES - SP242951
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INVENTÁRIO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IMPUGNAÇÃO SEM OS NECESSÁRIOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE
REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA 182 DO STJ .
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundado nas alíneas “a” e “c” do art. 105, III, da CF
/1988, em ação de prestação de contas no âmbito de inventário,
na qual o recorrente, ex-inventariante, foi compelido a prestar
contas desde o falecimento da genitora até sua destituição do
cargo.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) aferir se a petição inicial da ação de prestação de contas é
inepta por ausência de delimitação temporal;
(ii) verificar se há vício na imposição de multa por embargos de
declaração; e
(iii) examinar a admissibilidade do recurso especial, diante da
ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão recorrida e da necessidade de reexame de provas.
(iv)

III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial atrai a incidência da Súmula 182 do STJ,
inviabilizando o conhecimento do agravo.
4. O agravante deixou de apresentar fundamentação clara e
objetiva quanto à violação dos dispositivos legais invocados,
limitando-se a alegações genéricas, o que acarreta a incidência
da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA50387316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: f40e0566-5995-4f62-ba45-918f9245e513

5. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
não incidência dos óbices da Súmula 7 do STJ, de modo que
a pretensão de afastar a obrigação de prestação de contas e a
imposição de multa por embargos declaratórios implica reexame
do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de
recurso especial. .

IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50387316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: f40e0566-5995-4f62-ba45-918f9245e513

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785462 - RJ (2024/0421545-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE TASSO FRAGOSO
ADVOGADO
: PAULO QUINTINO DA SILVA LAGE - RJ059863
AGRAVADO
: ADRIANO TASSO FRAGOSO
ADVOGADOS
: CRISTIANO MARCELO MACHADO RIOS - RJ162844
CAMILA BELO DAS NEVES - SP242951
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INVENTÁRIO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IMPUGNAÇÃO SEM OS NECESSÁRIOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE
REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA 182 DO STJ .
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundado nas alíneas “a” e “c” do art. 105, III, da CF
/1988, em ação de prestação de contas no âmbito de inventário,
na qual o recorrente, ex-inventariante, foi compelido a prestar
contas desde o falecimento da genitora até sua destituição do
cargo.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) aferir se a petição inicial da ação de prestação de contas é
inepta por ausência de delimitação temporal;
(ii) verificar se há vício na imposição de multa por embargos de
declaração; e
(iii) examinar a admissibilidade do recurso especial, diante da
ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão recorrida e da necessidade de reexame de provas.
(iv)

III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial atrai a incidência da Súmula 182 do STJ,
inviabilizando o conhecimento do agravo.
4. O agravante deixou de apresentar fundamentação clara e
objetiva quanto à violação dos dispositivos legais invocados,
limitando-se a alegações genéricas, o que acarreta a incidência
da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA50083461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:19
Código de Controle do Documento: 52cd3ed9-d5de-46bc-b5c0-8874b0e5bf7a

5. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
não incidência dos óbices da Súmula 7 do STJ, de modo que
a pretensão de afastar a obrigação de prestação de contas e a
imposição de multa por embargos declaratórios implica reexame
do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de
recurso especial. .

IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 144-150).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento (e-STJ, fls. 171-182).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou (e-STJ, fl. 187).
É o relatório
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 144-150):
Trata-se de recurso especial tempestivo, fls. 88/95, com fundamento
no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal,
interposto contra acórdãos da Décima Sétima Câmara de Direito
Privado, fls. 41/57 e 70/86, assim ementados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
INVENTÁRIO.
DEVER
LEGAL
DO
INVENTARIANTE.
AFASTADA INÉPCIA DA INICIAL. DELIMITAÇÃO TEMPORAL.
PERÍODO ANTERIOR A ASSINATURA DO TERMO DE
INVENTARIANTE. EXERCÍCIO PROVISÓRIO DO ENCARGO
COMPROVADO. Pretende o agravante a nulidade da decisão
que lhe compeliu a prestar contas desde o óbito de sua genitora
até a data que foi destituído do cargo de inventariante ao
fundamento de que não foi apreciado seu pedido de gratuidade
de justiça e ultrapassada, argui inépcia da inicial por ausência de
conclusão lógica e delimitação temporal. Não apreciação da
gratuidade de justiça que implica em integração da decisão e
não sua nulidade. Petição inicial que possui clareza quanto ao
dever de prestar contas pelo agravante que exercia o encargo
de administrador dos bens deixados pelo Espólio. Obrigação do
inventariante prestar contas que decorre da lei. Artigo 618, VII
Documento eletrônico VDA50083461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:19
Código de Controle do Documento: 52cd3ed9-d5de-46bc-b5c0-8874b0e5bf7a

do CPC. Delimitação temporal presente diante do próprio pedido
efetivado. Prova constituída nos autos do inventário de que
exercia a administração dos bens deixados pela sua falecida
genitora antes de assinar o termo de inventariante. Dever de
prestar contas. Precedente do STJ e deste Tribunal. Recurso
desprovido”.
“Embargos de declaração. Discussão sobre delimitação
temporal quanto ao dever de prestar contas. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Inconformismo
que se dirige ao mérito do decidido, suscitando matéria
devidamente analisada. Sanção processual. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS”.
Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que determinou ao inventariante destituído a prestar contas de
seu encargo. O Colegiado manteve a decisão, na forma das ementas
acima transcritas.
Inconformado, em suas razões recursais, o recorrente alega violação
aos artigos 319, IV, 330, I, 337, IV e § 5o, e 550, § 1o, do CPC.
Pretende a extinção do processo sem resolução do mérito, com esteio
nos artigos 330, I, e 485, I, do CPC, visto que os argumentos que
fundamentam a petição inicial são completamente genéricos. Frisa a
inépcia da inicial, eis que a recorrida não delimitou de forma clara e
precisa o período a partir do qual reputa necessária tal prestação de
contas. Afirma, também, que o acórdão deve ser reformado para
excluir a multa imposta na forma do artigo 1.026, §2o, do CPC. Aponta,
ainda, nulidade no feito por falta de apreciação de pedido de
Gratuidade de Justiça. Pleiteia, por fim, o deferimento do efeito
suspensivo.
Contrarrazões ausentes conforme certidão à fl. 143.
É o brevíssimo relatório.
De início, é de se ressaltar que o recorrente não indicou de forma
objetiva e clara os fundamentos que ensejariam o reconhecimento de
violação aos dispositivos de lei federal. Note-se que o Superior
Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que “é
deficitária, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal
que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso
especial” (AgInt no AR Esp 1023256/SP, relator Min. Antonio Carlos
Ferreira, D Je
), o que se aplica a este recurso.
24/04/2020
Ademais, o detido exame das razões recursais revela que o recorrente
pretende, por via transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e
julgada com base nas provas produzidas nos autos, que não perfaz
questão de direito, mas tão somente reanálise fático-probatória,
inadequada para interposição de recurso especial. Vejamos o que
consta da fundamentação do acórdão recorrido:
“(...) A questão sobre a gratuidade de justiça do agravante já foi
apreciada neste recurso, e não é elemento apto a provocar a
nulidade da decisão proferida, mas tão somente integrá-la. A
Documento eletrônico VDA50083461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:19
Código de Controle do Documento: 52cd3ed9-d5de-46bc-b5c0-8874b0e5bf7a

pretensão de acolhimento de inépcia da inicial de prestação de
contas não vinga. Em relação a interposição do agravo de
instrumento no 0063359- 55.2019.8.19.0000 que questionou a
inépcia da inicial, como o próprio agravante afirma o recurso não
foi conhecido com fulcro no artigo 1015 do CPC, entretanto,
deve ser afirmado, que a matéria não se encontra preclusa,
conforme entendimento do juízo. Exatamente por não se
enquadrar nas hipóteses do artigo 1015 do CPC e nos casos de
mitigação, é que resta afastada a preclusão, devendo ser
enfrentada agora, quando foi decidida a obrigação de prestar as
contas. Alega, em síntese, que não houve delimitação temporal
e que a inicial é genérica e inespecífica o que atrai sua inépcia.
Contudo, o pedido do agravado é claro e preciso, visto que
pretende que o agravante preste contas enquanto ocupava o
encargo de administrador do espólio dos bens deixados por
CLECY FRAGOSO. O agravado discriminou os bens que
pertencem ao espólio sem prestação de contas quanto aos
frutos recebidos, portanto o pedido é certo, e permitiu o respeito
a ampla defesa e ao contraditório do agravante, tanto que
apresentou contestação sobre os argumentos contidos no
pedido de prestação de contas. Ademais, a obrigação de prestar
contas daquele que ocupa o encargo de inventariante dos bens
do espólio decorre da lei: Art. 618. Incumbe ao inventariante: [...]
VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre
que o juiz lhe determinar; Com isso, o pedido de prestação de
contas com fulcro no artigo 550, § 5o do CPC, efetivado pelo
agravado e deferido pela decisão ora agravada encontra
respaldo na norma processual. Ademais, tratando-se de
administração de bem alheio, no caso, pertencente ao Espólio, é
DEVER de quem ocupa o cargo de inventariante prestar as
devidas informações ao juízo e aos demais herdeiros, seja
positiva quanto a percepção de frutos advindos dos bens, seja
negativa, por, na verdade, existirem débitos. Portanto, todo o
argumento de que não existem frutos percebidos e sim dívidas
em relação a administração do espólio, não é argumento
suficiente para afastar o direito do agravado em ver as contas
prestadas. Com relação a delimitação temporal, mesmo não
tendo o agravado apontado DATAS, a delimitação é
identificável, diante do próprio pedido, qual seja, prestar as
contas dos bens pertencentes ao Espólio durante o período que
o agravante exerceu a administração. Com isso, não se acolhe o
pedido de inépcia diante da ausência de delimitação temporal,
visto que decorre do próprio pedido. A decisão agravada
determinou ao agravante a prestação de contas desde a data do
óbito de CLECY FRAGOSO,
, até a data de sua
06/09/2013
remoção do encargo de inventariante. Questiona o agravante
que sua responsabilidade somente teve início a partir da data
que assinou o termo de inventariante em 02.10.2015 (fls. 120 do
inventário no 0015349- 48.2013.8.19.0207) (...). Ocorre que
antes disso o agravante exercia o cargo de administrador
provisório dos bens deixados pelo Espólio. - Index 63, fls. 63 dos
autos do inventário no 0015349- 48.2013.8.19.0207, e que
Documento eletrônico VDA50083461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:19
Código de Controle do Documento: 52cd3ed9-d5de-46bc-b5c0-8874b0e5bf7a

motivou o deferimento da inventariança, index 122, fls. 119 (...).
Como o pedido de prestar contas é pautado pelo artigo 550, § 5o
do CPC e não pelo 618, VII do CPC, deve ser mantida a
determinação do juízo de prestação de contas desde o
falecimento da genitora do agravante, deve ser mantido, pois
não negou em momento algum o agravante, seja nos autos do
inventário, seja neste agravo, que de fato exerceu a
administração provisória dos bens do espólio, inclusive,
representando-o judicialmente como consta na peça processual
acima colacionada”.
Pelo que se depreende da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que
eventual modificação da conclusão do Colegiado passaria pela seara
fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias,
de modo que não merece trânsito o recurso especial, face ao óbice do
Enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, já acima
transcrito.
Nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INVENTÁRIO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
INVENTARIANTE.
ILEGITIMIDADE. TESTAMENTO. NULIDADE. SÚMULA N. 284
/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 568/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta
ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo. 2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula
n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de
dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance
normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. 3.
O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos,
a teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Havendo entendimento
dominante acerca do tema, aplica-se ao caso o enunciado da
Súmula n. 568/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AR Esp n. 2.163.565/RR, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
14/11/2022
.). “
21/11/2022
No mais, o recorrente busca afastar a aplicação da multa imposta em
embargos de declaração, que foram considerados protelatórios pelo
Colegiado de origem.
Quanto a esta questão, a Câmara de origem consignou o que segue
nos fundamentos de sua decisão:
“Não ocorre omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O
que pretende o embargante é rediscutir matéria devidamente
analisada, o que merece ser rechaçado. A questão sobre a
Documento eletrônico VDA50083461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:19
Código de Controle do Documento: 52cd3ed9-d5de-46bc-b5c0-8874b0e5bf7a

delimitação temporal do dever de prestar contas desde o óbito
de sua genitora por ter ocupado o encargo de inventariante
provisório antes da assunção do encargo foi exatamente a
matéria posta no recurso pelo agravante, donde inexistir a
alegada omissão ou julgamento extra petita. O argumento de
inexistir pedido específico pelo agravado quanto a período da
prestação de contas foi enfrentado e afastada a alegação de
pedido genérico. (...). Na verdade, pretende o embargante
reanálise da matéria que foi criteriosamente analisada. A
alegação de omissão quando a matéria está claramente
definida, viola o dever de cooperação, já que insiste a parte na
utilização de embargos de declaração para fins impróprios. O
desvirtuamento dos embargos de declaração configura intuito
meramente protelatório. Com efeito, vê- se nestes embargos é
que os temas ora reprisados sob o manto de suposta omissão
foram devidamente analisados, inexistindo o vício que ensejaria
a possibilidade de enfrentar os temas em embargos de
declaração. Não é possível que este Tribunal tenha de repetir
incessantemente a análise dos mesmos pontos, em razão de
embargos opostos que não atacam vícios típicos. Este proceder
viola a boa-fé processual e a cooperação que se espera para um
processo se desenvolver dentro de um tempo razoável, razão
pela qual devem ser tidos por procrastinatórios, impondo-se a
cominação de sanção, na forma do art. 1026, § 2o do CPC”. (fls.
72/85)
Portanto, ao contrário do que se aduz nas razões recursais, os
embargos declaratórios não buscavam integrar o julgado ou
prequestionar as matérias ali veiculadas, mas sim a reforma da
decisão, sendo certo que as questões ali veiculadas já se encontravam
devidamente discutidas e decididas.
A discussão atrai a incidência do Tema no 698 do STJ (“Discussão
quanto ao cabimento da aplicação de multa em Embargos de
Declaração que visavam suprir o requisito do prequestionamento
viabilizador do Recurso Especial, nos termos da Súmula 98 do
Superior Tribunal de Justiça.”), objeto do R Esp no 1.410.839/SC, no
qual foi fixada a seguinte tese:
Tema 698 do STJ: “Caracterizam-se como protelatórios os
embargos de declaração que visam rediscutir matéria já
apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade
com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo
rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC.”
E, sendo assim, na medida em que os embargos de declaração
opostos visavam rediscutir matéria já decidida, caracterizam-se como
protelatórios nos exatos termos do paradigma acima (Tema no 698 do
STJ) com o qual o acórdão recorrido está em consonância.
À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no artigo 1.030,
I e V, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso à
luz do Tema no 698 do STJ e o INADMITO quanto às demais
alegações.
Documento eletrônico VDA50083461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:19
Código de Controle do Documento: 52cd3ed9-d5de-46bc-b5c0-8874b0e5bf7a

No presente processo, a parte agravante insurgiu-se através de recurso
especial contra o v. acórdão erigido pela C. 17a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 105, III, "a"
e "c", da Constituição Federal.
Aduz, em suas razões, que estão presentes os requisitos para o
conhecimento e provimento de seu recurso, devendo ser reformado o acórdão da
origem por violação aos artigos 319, IV, 330, I, 337, IV e § 5o, e 550, § 1o, do CPC, e
pleiteando a extinção do processo sem resolução do mérito (fls. 87-94).
Ocorre, contudo, que nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art.
253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, o agravante não impugnou a incidência dos óbices de
maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados fatos
novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se
demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que inadmitiu o
recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
Documento eletrônico VDA50083461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:19
Código de Controle do Documento: 52cd3ed9-d5de-46bc-b5c0-8874b0e5bf7a

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
4. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Superior Tribunal de
Justiça, a decisão que inadmite o recurso especial não é composta por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a
parte agravante impugne todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial.
5. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
6. No caso concreto, a parte agravante não apresentou impugnação
específica ao fundamento relativo à incidência da Súmula 7/STJ,
limitando-se a alegações genéricas, o que inviabiliza o conhecimento
da insurgência.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial,
conforme precedentes.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.755.385/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
10/4/2025
Diante disso, não conheço do recurso, dada a ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada, em especial quanto à incidência dos
óbices entabulados no Enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e
na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem deixar
claro, de maneira argumentativa, objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA50083461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:19
Código de Controle do Documento: 52cd3ed9-d5de-46bc-b5c0-8874b0e5bf7a

A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
Súmula n. 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "As razões do recurso devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais a parte agravante visa reformar o decisum."
(AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No mesmo sentido, a parte agravante quedou-se inerte quanto ao
capitulo da decisão que considera o apelo nobre inapto, haja vista sua pretensão
de reexame de fatos e provas em sede de recurso especial.
Verifico que, no caso, não ficou demonstrado no recurso integrativo a
inaplicabilidade do óbice sumular, restando evidenciado que a desconstituição das
premissas invocadas pelas instâncias ordinárias demandaria aprofundado
revolvimento fático-probatório, inviável na via de recurso especial.
Ante o exposto, não conheço do agravo recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 2o,
do Código de Processo Civil, visto que incabível na espécie.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50083461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:19
Código de Controle do Documento: 52cd3ed9-d5de-46bc-b5c0-8874b0e5bf7a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.785.462 / RJ
Número Registro: 2024/0421545-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068968820188190207
00923457720238190000
202424508965
68968820188190207
923457720238190000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE TASSO FRAGOSO
ADVOGADO
: PAULO QUINTINO DA SILVA LAGE - RJ059863
AGRAVADO
: ADRIANO TASSO FRAGOSO
ADVOGADOS : CRISTIANO MARCELO MACHADO RIOS - RJ162844
CAMILA BELO DAS NEVES - SP242951
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50333529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:45
Código de Controle do Documento: 0f882fc5-ed2d-4e02-bdb2-c213c9518ea2

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:45
Código de Controle do Documento: 0f882fc5-ed2d-4e02-bdb2-c213c9518ea2